Tribunal: TJES
Processo: 0011924-15.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Vias de fato
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011924-15.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRUNA FERREIRA DA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS E HISTÓRICO POLICIAL. RÉ REVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Apelação nº: 0011924-15.2019.8.08.0011

Apelante: BRUNA FERREIRA DA COSTA

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o artigo 82, § 5º da Lei nº 9.099/95.

2 - A contravenção penal de vias de fato dispensa o exame de corpo de delito quando a agressão, por sua natureza, não deixa vestígios ou quando a prova oral é contundente.
(STJ - AgRg no AREsp: 1422430 SP 2018/0345744-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2019).

3 - No caso dos autos, a materialidade e a autoria restaram demonstradas pelo Termo Circunstanciado e pelos depoimentos colhidos em juízo. Durante a instrução, a vítima confirmou ter sido atingida pela ré. A informante, irmã de ambas as partes, corroborou a narrativa da denúncia. Ademais, o histórico policial registra que a ré agrediu a vítima na presença da guarnição da Polícia Militar.

4 - A tese defensiva de insuficiência de provas não prospera diante do robusto acervo probatório que confirma a agressão física motivada por desavença familiar. A dosimetria da pena foi aplicada no mínimo legal de 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, sendo concedido o benefício do
sursis
pelo prazo de 2 anos, o que se mostra adequado e proporcional ao caso.

5 - Recurso conhecido e improvido. Sem condenação em custas e honorários.

6 - Em consonância com o art. 1º, do Decreto nº 4.987/2021, que altera o art. 2º, III, do Decreto nº 2821-R/2011, arbitro os honorários da Dra. Grazielle Peres da Silva em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

Expeça-se certidão de atuação.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Apelação nº: 0011924-15.2019.8.08.0011

Apelante: BRUNA FERREIRA DA COSTA

Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS E HISTÓRICO POLICIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o artigo 82, § 5º da Lei nº 9.099/95.

2 - A contravenção penal de vias de fato dispensa o exame de corpo de delito quando a agressão, por sua natureza, não deixa vestígios ou quando a prova oral é contundente.
(STJ - AgRg no AREsp: 1422430 SP 2018/0345744-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2019).

3 - No caso dos autos, a materialidade e a autoria restaram demonstradas pelo Termo Circunstanciado e pelos depoimentos colhidos em juízo. Durante a instrução, a vítima confirmou ter sido atingida pela ré. A informante, irmã de ambas as partes, corroborou a narrativa da denúncia. Ademais, o histórico policial registra que a ré agrediu a vítima na presença da guarnição da Polícia Militar.

4 - A tese defensiva de insuficiência de provas não prospera diante do robusto acervo probatório que confirma a agressão física motivada por desavença familiar. A dosimetria da pena foi aplicada no mínimo legal de 15 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, sendo concedido o benefício do
sursis
pelo prazo de 2 anos, o que se mostra adequado e proporcional ao caso.

5 - Recurso conhecido e improvido. Sem condenação em custas e honorários.

6 - Em consonância com o art. 1º, do Decreto nº 4.987/2021, que altera o art. 2º, III, do Decreto nº 2821-R/2011, arbitro os honorários da Dra. Grazielle Peres da Silva em R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), servindo este
decisum
como
certidão de atuação.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator